Tribunal: TJDFT
Processo: 0709670-34.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709670-34.2019.8.07.0018 RECORRENTE: JORGE CARDOSO PIRES RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. CONVERSÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PROVENTOS INTEGRAIS. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. SÚMULA 598 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PERÍCIA JUDICIAL. CARDIOPATIA GRAVE. NÃO CARACTERIZADA. PARALISIA IRREVERSÍVEL E INCAPACITANTE. AFASTADA. AUTOR PORTADOR DE ENFERMIDADES NÃO PREVISTAS NO ROL DE DOENÇAS GRAVES. HEMIPARESIA ESPÁSTICA. SENTENÇA MANTIDA. 1. De acordo com o artigo 40, parágrafo 1o, I, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional número 20/1998, vigente ao tempo do ato de aposentação, é assegurada aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, aposentadoria por invalidez permanente, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificadas em Lei. 2. É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial demonstrando a existência de doença grave, desde que o Magistrado entenda suficientemente demonstrado por outros meios de prova o quadro clínico da parte. Súmula 598 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Não há direito à conversão da aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria por invalidez com proventos integrais, muito menos à isenção do Imposto de Renda, quando as enfermidades discriminadas pelo apelante não se encontram previstas no rol de doenças graves. 4. Descabe ao Poder Judiciário se arvorar no papel destinado constitucionalmente ao legislador, ampliando as hipóteses de Isenção do Imposto de Renda ou de aposentadoria por invalidez, caso em que estaria atuando de modo a substituir sua função. 5. Recurso conhecido e não provido. Antecipação da tutela recursal revogada. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 6o, inciso XIV, da Lei 7.713/1998, 18, § 5o, da Lei Complementar 769 do Distrito Federal, e 35 do Anexo do Decreto 9.580/2018, sob o argumento de ter direito ao benefício da isenção de imposto de renda, uma vez que atende aos requisitos cumulativamente, quais sejam, receber rendimentos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e estar acometido por doença grave mencionada nos aludidos supramencionados. Aduz, ainda, ter direito à conversão da aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria por invalidez. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1749253/RJ, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/2/2021). De igual modo, o recurso especial não deve ser admitido no que tange à apontada ofensa ao artigo 18, § 5o, da Lei Complementar 769 do Distrito Federal, porquanto não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal (AgInt no AREsp 1793286/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 24/5/2021). Tampouco merece trânsito o recurso quanto à suposta afronta aos artigos 6o, inciso XIV, da Lei 7.713/1998 e 35 do Anexo do Decreto 9.580/2018, pois a turma julgadora concluiu que “...embora o quadro clínico do autor fosse realmente delicado, comovente, não existiam elementos capazes de lhe conferir o direito à conversão da aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria por invalidez com proventos integrais, muito menos a isenção do Imposto de Renda, pois as enfermidades discriminadas não se enquadravam nos termos legais.” (ID 24396487-Pág. 4), Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003